Tribunal: TJES
Processo: 5021739-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021739-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO SCHMIDEL DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA ABUSIVA. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA.

I. CASO EM EXAME
1. Impugnação de descontos automáticos para quitação de fatura de cartão de crédito realizados sem anuência pontual do correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Legalidade da expropriação de saldo bancário via cláusula genérica de contrato de adesão e existência de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retenção de valores por iniciativa unilateral do banco, sem autorização específica para o ato, viola a boa-fé objetiva e o mínimo existencial. 4. O uso de "via de fato" para cobrança de dívida legítima impõe a restituição simples dos valores e gera dano moral pelo abalo à segurança financeira do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para condenar o banco à restituição simples do indébito e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

Legislação:
CDC, art. 51, IV; CC, art. 406 (Lei 14.905/2024).
Jurisprudência:
STJ, Súmulas 43 e 362.

RELATÓRIO.

O autor, titular de conta corrente e cartão de crédito junto ao Banco Santander, ingressou com ação de conhecimento alegando que, a partir de fevereiro de 2025, a instituição ré efetuou descontos unilaterais em sua conta (nos valores de R$ 451,92, R$ 270,05 e R$ 561,49) para quitação de faturas de cartão de crédito. Sustenta que tais verbas possuem caráter alimentar e que a conduta configura "autotutela" abusiva por falta de autorização específica para aqueles atos. Pleiteou a abstenção de novos descontos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: CONFIRMAR a decisão liminar de Id. 71258514, tornando definitiva a obrigação de não fazer imposta à requerida, para que se abstenha de realizar descontos na conta corrente da parte autora a título de pagamento de dívida do cartão de crédito objeto desta lide, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevido, limitado a R$ 5.000,00. JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores (danos materiais) e de indenização por danos morais.

O recorrente insurge-se contra a sentença alegando contradição lógica interna: o juízo reconheceu a ilicitude do meio de cobrança (autotutela abusiva), mas negou os efeitos reparatórios (restituição e dano moral). Argumenta que a existência da dívida não autoriza o banco a ignorar o devido processo legal para se apropriar de verbas alimentares. Requer a reforma para condenação do banco à devolução dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

VOTO

Assiste razão ao recorrente. A sentença merece reforma parcial para garantir a coerência lógica entre o ilícito reconhecido e a reparação devida.

A instituição financeira ampara sua conduta na cláusula 13. Contudo, por tratar-se de
contrato de adesão
, a referida cláusula que permite o débito automático de fatura em conta corrente é abusiva. Ela coloca o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, IV, CDC) ao permitir que o banco se aproprie de recursos sem discussão prévia, violando o equilíbrio contratual.

A validade de descontos exige
autorização expressa
do correntista. A existência de uma dívida não autoriza o banco a utilizar sua força tecnológica para exercer "autotutela", subtraindo valores de subsistência à revelia do Judiciário. Tal prática contorna as vias legais de cobrança (como a execução) e fere o princípio do devido processo legal.

No que tange aos danos materiais, a restituição deve ocorrer de
forma simples
e não em dobro. Isso porque, embora a
expropriação
tenha sido irregular por violar o devido processo legal e o mínimo existencial, não se trata de cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a dívida era existente e legítima. A irregularidade reside exclusivamente no
meio utilizado
para a satisfação do crédito, e não na inexistência do débito.

A apropriação unilateral e arbitrária de recursos financeiros destinados à subsistência do consumidor ultrapassa o mero dissabor. Tal conduta gera insegurança alimentar e financeira, violando a dignidade da pessoa humana. Diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

DIPOSITIVO.

Ante o exposto, VOTO pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso para reformar a sentença e: CONDENAR a instituição ré à restituição simples do valor de R$ 1.283,46 (um mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos). Sobre este valor, deverão incidir os consectários legais na forma da Lei nº 14.905/2024 (Novo Art. 406 do Código Civil): atualização monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa legal (taxa referencial Selic deduzida do IPCA) a partir da citação. CONDENAR a instituição ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Sobre este valor, deverão incidir os consectários legais na forma da Lei nº 14.905/2024 (Novo Art. 406 do Código Civil): atualização monetária pelo IPCA a partir desta fixação (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela taxa legal (taxa referencial Selic deduzida do IPCA) a partir da citação. Nos termos do Art. 406, §1º e §2º do CC, se a taxa referencial Selic for inferior ao índice de atualização (IPCA), os juros de mora serão de 0% para o período, vedada a deflação do capital. Mantida a obrigação de não fazer e a multa fixada na sentença.

Sem condenação em custas e honorários por ser o recorrente vencedor (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)